Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737845-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AVILA SALES APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por MARCOS AVILA SALES (autor), em face de sentença (Id. 25327787) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual, julgou improcedente o pedido autoral nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. À Secretaria para promover a baixa da anotação de liminar, a qual já foi analisada. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensão em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Anote-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (Id. 25327792), estes foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (Id. 25327807): “Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão em parte ao embargante.Com efeito, há contradição na sentença (ID 84935730), uma vez que o parágrafo que menciona o indeferimento da inicial no relatório, a bem da verdade não condiz com a realidade os autos, qual seja: “Indeferida a gratuidade de justiça (ID 7962951), a parte autora interpôs agravo (ID 8462780), que indeferiu a tutela recursal (ID 8680510), tendo a parte autora apresentado comprovante de recolhimento de custas e emenda à inicial para alterar o pedido requerendo a declaração de rescisão do contrato, com a restituição dos valores pagos, abatendo-se 10% a título de cláusula penal (ID 9499230).”Nesse sentido, observa-se que nenhum dos Ids indicados nesse trecho da sentença está localizado nos autos, bem como não houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ou, ainda, houve análise desse pedido em sede recursal, sendo que o recurso de agravo interposto diz respeito a tutela liminar parcialmente concedida e depois revogada (ID 77919465 e 78226779).Manifesta, pois, a contradição apontada nesse ponto.Com efeito, em relação a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, no saneamento do processo ficou claro os critérios utilizados para deferir o benefício, sendo que as alegações do réu em sede de contestação não são suficientes para revogar tal benesse (ID 84935730 - Pág. 2).Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o parcialmente, para afastar a manifesta contradição existente, para se seja desconsiderado o quinto parágrafo do relatório da sentença acima mencionado, uma vez que não condiz com a realidade dos autos. Diante do acolhimento parcial dos embargos e tendo em vista o recurso de apelação interposto pelo autor (ID 87002718), à parte para informar se pretende realizar alguma alteração no seu recurso. Caso não pretenda, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 dias. Na hipótese de apelação adesiva ou apresentação de recurso de apelação também pela parte ré, intime-se o apelante para contrarrazões. Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3o do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 25327800), o apelante esclarece que firmou com o apelado Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária referente a unidade residencial número 108, bloco D, conjunto D, quadra 910, Setor de Grandes Áreas Norte, em Brasília/DF, pelo valor de R$ 303.386,23 (trezentos e três mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos). Afirma que efetuou o pagamento de R$ 210.409,98 (duzentos e dez mil quatrocentos e nove reais e noventa e oito centavos). Alega que em virtude dos efeitos da pandemia não conseguiu mais suportar com o pagamento das parcelas mensais, que giram em torno de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), bem como as parcelas semestrais. Aduz que pleiteou a rescisão contratual extrajudicial com a apelada, que se recusou a fazê-lo. Sustenta que não há óbice que se opere a rescisão voluntaria do contrato, com a devolução de 70% a 90% dos valores pagos, além da declaração de abusividade das cláusulas contratuais que tratam do percentual de taxa de ocupação, pugnando pela sua redução. Ressalta a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso, frisando que, em que pese haja registo, no Cartório competente, de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, não houve consolidação da propriedade em favor da apelada, razão pela qual entende possível a rescisão contratual voluntária, com devolução de 90% do montante adimplido. Advoga pela abusividade das cláusulas contratuais que dispõem acerca da taxa de ocupação do imóvel, devendo corresponder à valor próximo de locação do imóvel, aplicando-se o percentual máximo de 0,5%. Pleiteia a concessão de tutela para a suspensão da exigibilidade das parcelas ainda não pagas do contrato, devolução das chaves do imóvel, com consequente assunção de despesas de condomínio e IPTU pela apelada, bem como que a apelada se abstenha de inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Entende, ainda, presentes a probabilidade do direito e perigo de dano. No mérito, pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos autorais. Sem preparo, ante o deferimento das benesses de gratuidade de justiça na origem (Id. 25327787). Em petição de Id. 25327812, o apelante ratifica os termos do recurso e pugna pela concessão de antecipação de tutela. Afirma que fora notificado extrajudicialmente para que efetue a purgação da mora em 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos em favor da apelada. Sustenta que a apelada não poderia levar a efeito atos expropriatórios antes do transito em julgado da demanda. Alega que o imóvel é a única garantia que o apelante possui de devolução dos valores pagos contratualmente. Requer, assim, adicionalmente, a antecipação de tutela para determinar que a apelada se abstenha de alienar o imóvel até o trânsito em julgado da demanda, salvo caução nos autos, correspondente a totalidade dos valores requeridos, de forma atualizada. Contrarrazões (Id. 25327815). É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo autor/apelante. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas e daquelas prestadas ao juízo singular, notadamente quando se observa que, em face da existência de efetivo registro de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, no Cartório de Registro de Imóveis, o feito deve reger-se sob à ótica do disposto na Lei no 9.514/97. Explico. O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária exaure-se com a sua inscrição junto ao Registro de Imóveis, momento em que passa a ser regulado pelas regras previstas na Lei no 9.514/1997. Assim, realizado este registro, mostra-se, aparentemente, inviável pedido de rescisão do aludido pacto com a devolução dos valores pagos, devendo as partes observarem o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei em comento. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte autora/apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, especialmente quando, sob os ditames da Lei no 9.514/97, a ausência de eventual purgação da mora permite a consolidação da propriedade em favor do apelado, com a consequente promoção de leilão para alienação do imóvel em questão. Ademais, ante a aparente impossibilidade de rescisão contratual voluntária, também resta inviável o deferimento das medidas de suspensão de eventuais valores devidos, abstenção de inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, bem como de entrega das chaves à apelada. Igualmente, não observo a existência de risco ao resultado útil da demanda, ante a reversibilidade da medida, especialmente porque resta claro o desinteresse do apelante na manutenção do bem imóvel em sua esfera patrimonial, podendo a demanda eventualmente ser resolvida em perdas e danos, caso já tenha sido realizada alienação do bem quando do julgamento do mérito recursal e se entenda pelo seu provimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora